Tribunal: TJES
Processo: 5004911-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004911-39.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERRA NORTE GRANITOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 11.101/2005. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC) EM CONTRATO DE MÚTUO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Muito embora a controvérsia gravite em torno de matéria eminentemente documental, sua análise revela alto grau de complexidade e não admite mero exame perfunctório do instrumento contratual. A descaracterização do ACC, reconhecendo-o como mero contrato de mútuo bancário, requer auxílio de perícia técnica. Precedentes.

II. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AG
RAV
OS
DE INSTRUMENTO N.º 5004911-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SERRA NORTE GRANITOS LTDA

AGRAVADO
S
: BANCO DO BRASIL S/A
E
JUIZO DA 2
ª
VARA CIVEL CACHOEIRO ITAPEMIRIM-ES

JUIZ
DE DIREITO
:
DR.
GEORGE LUIZ SILVA FIGUEIRA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interpostos por SERRA NORTE GRANITOS LTDA (parte recuperanda) nos autos do processo de nº 5004911-39.2021.8.08.0000 (impugnação ao crédito) e 5005504-68.2021.8.08.0000 (recuperação judicial).

Nos autos da IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO foi interposto recurso em face da sentença (ID. 1617381 fls. 02/10) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM/ES, cujo
decisum
rejeitou o pedido de produção de prova pericial, ao tempo que julgou procedente a impugnação ao crédito
“para declarar que os Adiantamentos de Contrato de Câmbio (ACC) Nº 5250025, 5250030, 5250031, 5250032, 5250033, 5250034, 5250035, 5250036 e os Contratos com Garantia de Alienação Fiduciária nº 4000413 e 4000430, não se sujeitam à recuperação judicial, e via de consequência,
determinou
a alteração do valor do crédito no Quadro Geral de Credores da recuperanda [...] como quirografário, em favor do credor [...] com exclusão dos valores correspondentes aos referidos contratos”.

Em razões recursais, alegou-se, em síntese, a nulidade da sentença, uma vez violados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa através do indeferimento da produção de prova pericial, supostamente capaz de comprovar a descaracterização dos citados instrumentos contratuais de ACC para simples contratos de mútuo.

Sustentou-se, ainda, a necessidade de reforma da sentença
“para que seja aplicado o Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal aos contratos de alienação fiduciária e apurado o valor dos bens dados em garantia pelo valor de mercado dos mesmos, e considerado como quirografário o saldo dos créditos não cobertos pelo valor os bens”
.

Neste viés, no mérito pugnou pela anulação da sentença para realização da instrução probatória por meio da perícia técnica.

Recurso recebido com efeito suspensivo pela decisão com id. 1753527.

Contrarrazões (id. 1832469) sustentam, em suma, sobre a desnecessidade de perícia e ao final almejam o não provimento do recurso.

Da análise aos autos
revela-se
profícuo realizar o julgamento
do presente recurso em conjunto como agravo de instrumento n. 5005504-68.2021.8.08.0000
, eis
que
ambos

decorrem
dos mesmos fatos
(recuperação judicial da empresa SERRA NORTE GRANITOS LTDA).

Pois bem.

Na hipótese vertente verifico que o Juízo
a quo
deferiu, nos autos da Recuperação Judicial (ID. 1617391, fls. 01/05), o pedido de produção de provas
“na forma do §2º do art. 464 do CPC (perícia simplificada, mas com apresentação de laudo escrito)”
. Contudo, posteriormente, revogou a decisão (ID. 1617392, fls. 01/04), replicando tal compreensão na Sentença ora recorrida, por entender
“ser prescindível a produção de prova pericial pretendida [...] porque é possível o esclarecimento da questão controvertida apenas com a análise dos documentos já trazidos
aos autos”, “sendo certo que, conforme dicção do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinas as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Certo é que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional licenciam o julgador a determinar as provas que entender necessárias à solução da controvérsia, assim como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias; além de apreciar livremente aquelas colacionadas nos autos, atendo-se aos fatos e circunstâncias constantes na lide, aferindo, de forma fundamentada, a devida valoração de cada elemento comprobatório.

A propósito, preceitua o artigo 370,
caput
e parágrafo único, do CPC, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, pelo que indeferirá as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias ao fiel deslinde, desde que devidamente fundamentada as razões do seu entendimento.

Nesta intelecção, como já mencionei na decisão que examinou o pedido de concessão de efeito ativo, é possível concluir que ao magistrado foi conferida a direção do processo (art. 139, CPC), de maneira tal que não compete às partes conduzirem a lide.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente”
(
STJ
, AgInt no AREsp 1821823/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 16/08/2021).

Ocorre que, no caso dos autos,
muito embora a controvérsia gravite em torno de matéria eminentemente documental, sua análise revela alto grau de complexidade
e
não admit
e
mero exame perfunctório do instrumento contratual.

Conforme sustentado pela agravante, pretende-se com a perícia técnica verificar se houve a descaracterização dos supostos Adiantamentos sobre
Contrato
de Câmbio para contratos de mútuo.

Segundo o STJ, tal situação exige a demonstração probatória do desvio de finalidade, demandando o auxílio de perícia técnica. Senão, vejamos:

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA DA ANTECIPAÇÃO SOBRE CONTRATOS CÂMBIO. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA EXPORTAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SIMULAÇÃO OU DO DESVIO DE FINALIDADE. 1. A Antecipação sobre Contrato de Câmbio é pacto adjeto ao contrato de câmbio de exportação, pelo qual se ajusta a antecipação do preço, elemento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira, que será adquirida pelo banco com o qual previamente se havia contratado a operação de câmbio. 2. Sua celebração independe da entrega dos documentos de exportação, uma vez que pode ser aperfeiçoada com longo prazo de antecedência ao embarque, com fim de financiar a produção de bens e serviços destinados ao comércio internacional. 3.
A descaracterização do ACC, reconhecendo-o como mero contrato de mútuo bancário, requer a demonstração probatória do desvio de finalidade, inclusive com auxílio de perícia técnica.
5. Negado provimento ao recurso especial. (
STJ
, REsp 1350525/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO.
DESCARACTERIZAÇÃO PARA MÚTUO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA.
INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO PERANTE OS COOBRIGADOS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRECEDENTE CONSENTÂNEO COM A CAUSA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...] 2.
Diante da alegação de que os ACCs eram, na verdade, simples contratos de mútuo e, considerando ter o Juízo da Recuperação Judicial da COPERTRADING declarado que eles eram, de fato, simples mútuos, se faz necessária a produção de prova pericial para se apurar a natureza jurídica das operações financeiras realizadas
. [...] (
STJ
, AgInt nos EDcl no AREsp 1653511/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Tal entendimento é replicado pelos Tribunais Pátrios, dentre os quais inclui-se este Sodalício, que entendem de modo similar quanto a necessidade de realização da perícia técnica para a descaracterização do Adiantamento de Contrato de Câmbio para contrato de mútuo. Confira-se:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVA TÉCNICA PERICIAL PARA DESCARACTERIZAÇÃO DO ACC EM CONTRATO DE MÚTUO. NECESSIDADE. DILAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E DAS EXECUÇÕES PROPOSTAS EM FACE DA EMPRESA RECUPERANDA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Considerando as características próprias do processo falimentar e recuperacional, nas interlocutórias sem previsão específica de recurso pode incidir o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, uma vez que haveria tipificação com a ratio do dispositivo - qual seja, falta de interesse/utilidade de revisão da decisão apenas no momento do julgamento da apelação -, permitindo a impugnação imediata desses provimentos judiciais. Precedente STJ citado.
2)
O pedido de produção da prova pericial para tentar descaracterizar os créditos não foi objeto do agravo anteriormente interposto, já que o magistrado de 1ª instância ainda não havia sobre ele se pronunciado na época-, motivo pelo qual não há se falar em descumprimento do Acórdão antecessor.
3)
A descaracterização da “Antecipação de Contratos de Câmbio - ACC”, reconhecendo-o como mero mútuo bancário – tese de defesa da agravada-, depende rigorosamente de prova técnica, conforme já decidiu a Corte de Cidadania. Precedente.

4)
Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, a suspensão das ações movidas contra a recuperanda pode exceder o prazo legal de 180 dias previsto no §4º do art. 6º da Lei11.101/2005, caso seja necessária a prorrogação para não frustrar o plano de recuperação e desde que o retardadamento do feito não possa ser imputado ao devedor. Precedentes. Na hipótese, restou verificado, em âmbito de cognição sumária, que a empresa agravada não está praticando nenhum ato a retardar a aprovação do plano de recuperação e a necessidade da prorrogação está justificada nos impactos causados à empresa pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), seguindo orientação do art. 3º da Recomendação nº 063/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
5)
Sem manifestação sobre pedido para designação de data para realização de Assembleia Geral de Credores, a evitar a supressão de Instância.
6)
Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001208-37.2020.8.08.0000, Relatadora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em agosto de 2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009381-39.2019.8.08.0011. AGRAVANTES: PEMAGRAN PEDRAS E MARMORES E GRANITOS LTDA, CALBIR VALENTE SANDRINI E CORSINA DE MORAES SANDRINI AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. CRÉDITO ORIUNDO DE ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ARTS. 49, § 4º E 86, II, DA LEI 11.101/05 C/C ART. 75, §§ 3º E 4º, DA LEI 4.278/65. DESCARACTERIZAÇÃO PARA CONTRATO DE MÚTUO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE DE ATOS DE CONSTRIÇÃO CONTRA O PATRIMÔNIO DA EMPRESA, AINDA QUE ORIUNDO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. In casu, o crédito ora discutido, oriundo de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo caracterizados como créditos extraconcursais, conforme expressamente previsto nos arts. 49, §4º, e 86, II, da Lei 11.101/2005 e art. 75, §§3º e 4º, da Lei 4.278/1965. 3.
Quanto a suposta descaracterização do ACC para contrato de mútuo
, além de tal matéria representar indevida inovação recursal, eis que não trazida no bojo dos embargos à execução originários,
têm-se, que para fins de averiguar a dita descaracterização, faz-se necessária a prova robusta do desvio de finalidade do contrato, inclusive por meio de produção de prova pericial
o que já se encontra preclusa. [...] (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003168, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Nesse sentido, assiste razão ao recorrente ao sustentar sobre o cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença como vindicado.

Pelo exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento e anular a sentença combatida.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a r. sentença.